Tribunal: TJDFT
Processo: 0740695-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS PELO LOCATÁRIO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Segundo o art. 85, caput, do CPC, adotando-se a teoria dos ônus de sucumbência, ao vencido cabe a obrigação de suportar o pagamento das custas e honorários advocatícios, a fim de que o vencedor não sofra prejuízo. Quando não houver julgamento do mérito, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
2. No caso, como houve o julgamento de mérito, com parcial procedência dos embargos à execução, deve ser aplicada a regra geral da sucumbência, ante a inexistência de motivo para a aplicação excepcional do princípio da causalidade.
3. Em decorrência da sucumbência recíproca, mas não equivalente, os honorários sucumbenciais devem ser fixados na proporção de 70% (setenta por cento) e de 30% (trinta por cento) a ser suportada, respectivamente, pela embargada e pela embargante, mantida a base de cálculo adotada na sentença, em conformidade com os termos dos arts. 85, §2o, e 86, caput, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.